Tribunal: TRF3
Processo: 5019077-83.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
309/575)

5019077-83.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019077-83.2021.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS COMO GARANTIA PARCIAL DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL APÓS ALIENAÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM RAZÃO DO VALOR ELEVADO DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de compelir instituição financeira à emissão de termos de quitação relativos a cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária de imóveis.

As autoras celebraram contratos de crédito com a instituição financeira, ofertando imóveis em garantia fiduciária. Após inadimplência e consolidação da propriedade em favor da credora, os imóveis foram alienados a terceiros. As autoras sustentam que a realização do leilão e a posterior alienação dos bens implicariam quitação integral das dívidas. A sentença rejeitou o pedido ao fundamento de que as garantias prestadas cobriam apenas parte dos débitos.

A parte autora recorre buscando o reconhecimento da quitação integral das cédulas de crédito bancário e a redução do valor da causa. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, recorre quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação dos imóveis dados em garantia fiduciária, em leilão, implica a quitação integral das cédulas de crédito bancário quando a garantia prestada cobre apenas parte da dívida; e (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa.III. Razões de decidir

A quitação prevista no art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/1997 somente se aplica quando o bem dado em alienação fiduciária garante integralmente a dívida. Nos casos em que a garantia é parcial, permanece a responsabilidade do devedor pelo saldo remanescente, conforme regra geral do art. 1.366 do Código Civil.

Nos autos, os termos de constituição de garantia indicam que os imóveis dados em alienação fiduciária asseguravam apenas parcela das obrigações assumidas, correspondente a aproximadamente 75% e 84,21% dos débitos. A pretensão de quitação integral após a alienação dos bens configuraria enriquecimento sem causa do devedor.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda. Como a parte autora busca a declaração de quitação das cédulas de crédito bancário, o valor correto corresponde ao montante das obrigações discutidas.

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte admite a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação direta dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional diante do elevado valor da causa, especialmente considerando o reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF (Tema 1255).

A verba honorária fixada em R$ 20.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do processo, consideradas a complexidade da causa, o número de atos processuais e o tempo de tramitação.IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem dado em garantia fiduciária não implica quitação integral da dívida quando a garantia prestada cobre apenas parte do débito, permanecendo o devedor responsável pelo saldo remanescente. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado e a aplicação direta dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, §§ 5o e 6o; CC, art. 1.366; CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.710.407/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2021; STJ, REsp no 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019077-83.2021.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019077-83.2021.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A, ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A, ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Editora Rideel Ltda e Empreendimentos Culturais Amadio Ltda. e pela Caixa Econômica Federal contra a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível Federal de São Paulo que, em ação movida em face da Caixa Econômica Federal, julgou improcedente o pedido para compelir a instituição financeira a emitir Termo de Quitação.

A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 20.000,00 (ID 262258133).

Em suas razões recursais, e em síntese, a Editora Rideel Ltda e Empreendimentos Culturais Amadio Ltda sustentam que merece reforma a sentença para a aplicação do art. 27, §§ 5 e 6 da Lei 9.514/1997, reconhecendo que o imóvel foi dado em leilão em valor superior à dívida constituída, devendo ser exonerada a parte apelante da obrigação com a entrega do termo de quitação pela CEF. Ainda, defendem que deve ser aplicada ao caso a Lei no 9.514/1997, lei especial, e não o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pugnam pela correção do valor atribuído à causa, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que, na condenação, seja observada a estimativa de 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (ID 262258161) .

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, sustenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em observância aos critérios previstos no art. 85, §2o, CPC e Tema 1076 do STJ (ID 262258155).

Contrarrazões da parte contrária (ID 262258165 e ID 262258169).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019077-83.2021.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A, ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EDITORA RIDEEL LTDA, EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967-A, ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito à emissão dos Termos de Quitação referentes à execução extrajudicial levada a efeito pela Caixa Econômica Federal.

Consta dos autos que a Editora Rideel Ltda e Empreendimentos Culturais Amadio Ltda firmaram com a Caixa Econômica Federal as Cédulas de Crédito Bancário - Crédito Especial no 21.1368.737.02/ 28 (operação 737) e Abertura de Crédito no 1368.717.06/24 (operação 717). Como garantia das operações financeiras, ofertaram dois imóveis.

Após inadimplência e consolidação da propriedade em favor da CEF, foram os imóveis posteriormente alienados a terceiros, em 05/11/2020 e 01/06/2021, sem que a CEF tenha disponibilizado o termo de quitação, motivo pelo qual foi proposta a presente ação com o objetivo de compelir a instituição financeira a reconhecer a extinção da dívida.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 262258133):

(...) muito embora a Lei 9.514/1997 disponha em seu artigo 27, parágrafos 5o e 6o, que qualquer que tenha sido o valor oferecido no segundo leilão, o devedor fiduciante estará exonerado da obrigação garantida pela alienação fiduciária com a realização desta providência, fato é que a quitação mencionada no referido § 6° há de ser dada nas hipóteses em que o imóvel garante integralmente a dívida.

No caso dos autos, as alienações fiduciárias garantem apenas parcialmente os débitos, de modo que, a quitação haverá de ser apenas parcial, aplicando-se as regras gerais do Código Civil relativas à propriedade fiduciária (artigo 1.361 e seguintes).

Consoante bem consignado na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento n. 5019565-05.2021.4.03.0000 interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela:

“Não é outra a interpretação possível à luz do Código Civil, especialmente em relação aos deveres de probidade e boa-fé dos contratantes e à regra geral de que o devedor responde pelo saldo devedor após a alienação de bem dado em propriedade fiduciária, in verbis:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

(...)

Art. 1.366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante".

Além disso, decidir de modo diverso importaria em evidente enriquecimento sem causa do devedor fiduciário, que livre e conscientemente deu em alienação fiduciária imóveis para garantir apenas parte da dívida, mas, após suas alienações, pretende ver-se integralmente desonerado do débito.”.

Deste modo, tendo em vista que os imóveis dados em alienação fiduciária garantiam apenas parcialmente as dívidas em comento, não há como acolher o pedido de quitação integral das dívidas objeto das cédulas de crédito bancário discutidas nos autos.

Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando que a decisão proferida em sede do agravo de instrumento n. 5019565-05.2021.4.03.0000 manteve a decisão ID 58257696 no que tange a alteração do valor da causa para o valor dos contratos objetos da demanda (R$ 3.950.000,00), a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil implicaria percepção de honorários exorbitantes, e tendo em vista que a Primeira Turma do STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. Da mesma forma, recente julgado da STJ (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes valho-me do par 8o do disposto legal fixo os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tomando em conta o prazo de duração do feito e o número de atos processuais realizados.

Observo que a fixação de honorários de forma equitativa foi afetada pela Corte Especial do STJ e cadastrada como tema 1076 e que se revelou, no seio do STF, a possibilidade de redução dos honorários previstos no artigo 85, § 3o, CPC, em razão de ocasionar desproporcional prejuízo às partes, conforme voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento dos Embargos de Declaração da ACO 2.988. (...)

1- Apelação da parte autora

A sentença não merece reforma.

Com efeito, embora a parte invoque o art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/1997 (inclusive sustentando a incidência exclusiva da referida norma e o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ), restou amplamente demonstrado nos autos que as garantias constituídas nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas asseguravam apenas parte da dívida contraída.

O Termo de Constituição de Garantia vinculado à Cédula de Crédito Bancário no 21.368.737.02/28, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), indica que a garantia prestada corresponde a 75% do montante da dívida (ID 262258099). De igual modo, no tocante à Cédula de Crédito Bancário no 1368.717.06/24, foi constituída alienação fiduciária de imóvel para assegurar 84,21% do valor do débito (ID 135418643, pág. 05).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer o acerto da sentença, bem como da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento no 5019565-05.2021.4.03.0000, interposto pela parte autora, a qual consignou expressamente que “decidir de modo diverso importaria em evidente enriquecimento sem causa do devedor fiduciário, que livre e conscientemente deu em alienação fiduciária imóveis para garantir apenas parte da dívida, mas, após suas alienações, pretende ver-se integralmente desonerado do débito ".

Ademais, as razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já amplamente enfrentados e superados nos autos, não sendo apresentados elementos novos ou aptos a infirmar as conclusões adotadas na sentença.

Quanto à necessidade de correção do valor da causa para o montante inicialmente indicado na petição inicial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a demanda teria por objeto apenas a obrigação de entrega do termo de quitação previsto em lei, igualmente, não assiste razão à parte recorrente.

A sentença determinou a retificação do valor da causa, para fazer constar o somatório dos contratos discutidos no feito (R$ 3.950.000,00). Isso porque, em consonância com o entendimento do C. STJ, o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao conteúdo econômico pretendido na demanda.

No caso dos autos, é evidente que o proveito econômico almejado pela parte autora corresponde ao valor das Cédulas de Crédito Bancário em relação às quais pretende obter a quitação.

Colaciono, por oportuno, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória no 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Por fim, a parte apelante também se insurge contra a forma de fixação da verba honorária. Contudo, considerando que a matéria é igualmente objeto de recurso interposto pela CEF, sua análise será realizada no tópico seguinte.

2- Apelação da Caixa Econômica Federal

2.1 Honorários advocatícios

Ao estabelecer o ônus de sucumbência a sentença assim ponderou:

"Considerando que a decisão proferida em sede do agravo de instrumento n. 5019565-05.2021.4.03.0000 manteve a decisão ID 58257696 no que tange a alteração do valor da causa para o valor dos contratos objetos da demanda (R$ 3.950.000,00), a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil implicaria percepção de honorários exorbitantes, e tendo em vista que a Primeira Turma do STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. Da mesma forma, recente julgado da STJ (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes valho-me do par 8o do disposto legal fixo os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tomando em conta o prazo de duração do feito e o número de atos processuais realizados."

Pois bem.

A questão relativa à fixação de honorários por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil foi objeto de fixação de tese pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 1.076, sendo que a questão submetida a julgamento diz respeito à “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.".

Já a tese firmada foi a seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ocorre que a matéria encontra-se sob exame do Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Tal circunstância relativiza a vinculação automática à tese firmada no Tema 1076 do STJ, notadamente porque o reconhecimento da repercussão geral indica a necessidade de uniformização da matéria pela Corte Suprema. Ademais, a própria jurisprudência do STF admite, em hipóteses excepcionais, a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, mesmo em causas de elevado valor econômico, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esse entendimento também vem sendo adotado no âmbito desta Corte Regional, conforme se verifica:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e julgou extinta a execução fiscal, com fundamento na ocorrência da prescrição.

A execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de cobrar multa no montante de R$ 61.886.816,41, decorrente de apuração administrativa sobre operações de comércio exterior com inconsistências identificadas pela Receita Federal do Brasil.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 174 do CTN, ao considerar que o prazo quinquenal se consumou entre a constituição definitiva do crédito, em 30/10/2017, e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 03/08/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o ajuizamento de ação anulatória pela parte executada tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, em razão do valor expressivo da causa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/10/2017. A ação anulatória foi ajuizada em 08/04/2021, não tendo havido trânsito em julgado até o ajuizamento da execução fiscal em 03/08/2023.

A jurisprudência do STJ entende que o ajuizamento de ação anulatória, sem trânsito em julgado e sem o oferecimento de garantia judicial, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. O art. 151 do CTN não prevê essa hipótese entre as causas suspensivas.

Diante da ausência de causa legal para interrupção ou suspensão da prescrição, impõe-se a manutenção da extinção da execução fiscal com base nos arts. 487, II, do CPC e 156, V, do CTN.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, superior a R$ 60.000.000,00, embora reconhecida a baixa complexidade da demanda.

À luz do Tema 1255 do STF, é admissível a fixação equitativa de honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for exorbitante, ainda que não se trate de hipótese de causa de pequeno valor ou reduzida complexidade.

Considerando a simplicidade da controvérsia, a ausência de dilação probatória e o tempo de tramitação da demanda, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 60.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios, que são fixados, por equidade, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se, no mais, a extinção da execução fiscal por prescrição.

Tese de julgamento:

"1. O ajuizamento de ação anulatória pelo executado, sem trânsito em julgado e sem suspensão da exigibilidade do crédito, não interrompe o prazo prescricional da execução fiscal. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que o valor da causa for exorbitante, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1255 do STF."

Legislação relevante citada: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CTN, art. 151; CTN, art. 156, V; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 487, II.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5027344-21.2023.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 06/03/2026, DJEN DATA: 11/03/2026)

--

EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM MENOR EXTENSÃO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 1076, nos autos dos REsp 1850512, REsp 1877883, REsp 1906623 e REsp 1906618, somente em 31/05/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

2 - A proteção do bem de família , conforme artigo 1o da Lei no 8.009/90, exige que se trate de imóvel que seja de propriedade da entidade familiar, que o imóvel tenha destinação residencial e que seja utilizado como moradia pela família.

3 - Assim, a embargada tinha ciência de que o bem em questão era utilizado pela coexecutada e sua família como moradia e, mesmo assim, insistiu na constrição após a alegação do embargante. Logo, a parte embargada deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os honorários sucumbenciais.

4 - O E. Desembargador Relator condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos parâmetros mínimos do § 3o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa atualizado (R$ 900.000,00, em março/2023), na forma escalonada prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal.

5 - A divergência reside apenas em relação à fixação da verba honorária.

6 - Observa-se que à causa foi atribuído à causa valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

7 - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, nos autos do RE 1412069, sob o Tema 1255, de modo que a questão ainda se mostra em discussão. Importante registrar que não há determinação de suspensão dos processos em andamento nas instâncias inferiores em relação ao Tema 1255.

8 - Em hipóteses deste jaez, esta 2a Seção possui entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC em casos como o dos autos, em que o valor da causa ou da condenação mostra-se bastante elevado, não atenderá a proporcionalidade e a razoabilidade. Precedente.

9 - Logo, com fundamento nos princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, restam arbitrados os honorários advocatícios em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizados por ocasião do efetivo pagamento, para remunerar o trabalho realizado nestes autos.

10 - Apelação provida em menor extensão, para fixar a verba honorária em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001354-93.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 23/02/2026, Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA)

--

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO VALOR ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto por Dagoberto Tenaglia Junior contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para reduzir os honorários advocatícios com base na equidade, em razão do valor expressivo da causa (R$ 4.784.363,41). A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da equidade diante da obrigatoriedade de observância ao Tema 1076 do STJ, que veda o uso do § 8o do art. 85 do CPC em causas de elevado valor econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas com elevado valor da causa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, mesmo após a fixação da tese repetitiva no Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade mesmo em causas de elevado valor econômico, notadamente quando a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional e injusta, comprometendo a razoabilidade e a proporcionalidade.

- O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF, ainda pendente de julgamento definitivo, revela a controvérsia constitucional acerca da interpretação do art. 85 do CPC e relativiza a vinculação automática à tese firmada no Tema 1076/STJ.

- A atuação profissional na causa, caracterizada por baixa complexidade e ausência de instrução probatória robusta, autoriza a redução da verba honorária com base nos critérios do art. 85, § 8o, do CPC, especialmente quando o valor fixado inicialmente se mostra exorbitante.

- O agravante, ao interpor o agravo interno, limita-se a repetir fundamentos já apreciados e rejeitados, sem impugnar especificamente os argumentos da decisão agravada, contrariando o art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2022, DJe 11.03.2022; STF, AO 613 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 11.10.2021, DJe 21.10.2021; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 14.06.2021, DJe 24.06.2021; TRF3, 6a Turma, ApCiv 0058921-83.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 11.02.2022, DJEN 16.02.2022.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001747-05.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 09/03/2026, DJEN DATA: 12/03/2026)

Assim, considerando que a jurisprudência desta E. Corte Regional admite a fixação de honorários com base na apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC/2015 em demandas de elevado valor da causa e, ainda, o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255), não se verificam irregularidades capazes de ensejar a reforma da sentença também quanto a esse ponto.

A condenação fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em conta o tempo de tramitação do feito e o número de atos processuais praticados, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades da demanda.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte autora, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento às apelações, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS COMO GARANTIA PARCIAL DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL APÓS ALIENAÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM RAZÃO DO VALOR ELEVADO DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de compelir instituição financeira à emissão de termos de quitação relativos a cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária de imóveis.

As autoras celebraram contratos de crédito com a instituição financeira, ofertando imóveis em garantia fiduciária. Após inadimplência e consolidação da propriedade em favor da credora, os imóveis foram alienados a terceiros. As autoras sustentam que a realização do leilão e a posterior alienação dos bens implicariam quitação integral das dívidas. A sentença rejeitou o pedido ao fundamento de que as garantias prestadas cobriam apenas parte dos débitos.

A parte autora recorre buscando o reconhecimento da quitação integral das cédulas de crédito bancário e a redução do valor da causa. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, recorre quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação dos imóveis dados em garantia fiduciária, em leilão, implica a quitação integral das cédulas de crédito bancário quando a garantia prestada cobre apenas parte da dívida; e (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa.III. Razões de decidir

A quitação prevista no art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/1997 somente se aplica quando o bem dado em alienação fiduciária garante integralmente a dívida. Nos casos em que a garantia é parcial, permanece a responsabilidade do devedor pelo saldo remanescente, conforme regra geral do art. 1.366 do Código Civil.

Nos autos, os termos de constituição de garantia indicam que os imóveis dados em alienação fiduciária asseguravam apenas parcela das obrigações assumidas, correspondente a aproximadamente 75% e 84,21% dos débitos. A pretensão de quitação integral após a alienação dos bens configuraria enriquecimento sem causa do devedor.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda. Como a parte autora busca a declaração de quitação das cédulas de crédito bancário, o valor correto corresponde ao montante das obrigações discutidas.

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte admite a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação direta dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional diante do elevado valor da causa, especialmente considerando o reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF (Tema 1255).

A verba honorária fixada em R$ 20.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do processo, consideradas a complexidade da causa, o número de atos processuais e o tempo de tramitação.IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem dado em garantia fiduciária não implica quitação integral da dívida quando a garantia prestada cobre apenas parte do débito, permanecendo o devedor responsável pelo saldo remanescente. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado e a aplicação direta dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, §§ 5o e 6o; CC, art. 1.366; CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.710.407/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2021; STJ, REsp no 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão